Tribunal: TJDFT
Processo: 0737478-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Segundo o embargante, o acórdão apresenta-se omisso, visto que teria deixado de analisar: (i) que a adesão eletrônica não deve prevalecer ao contrato inicial, físico, firmado entre as partes, o qual previu que a contratação de pacote de serviços dar-se-ia por novo termo de adesão; (ii) que não se pode afirmar que o embargante tenha anuído com a cobrança mediante assinatura eletrônica, com aposição de senha; (iii) que o fato de ter se insurgido contra a cobrança em 17/04/2018 não significa que tinha o dever de fazê-lo; e (iv) que o contrato não foi assinado fisicamente pelo embargante, não passando de documento com informações unilaterais.
3. A despeito do que pretende o embargante, não houve omissão quanto aos pontos levantados. As questões acerca da adesão eletrônica ao contrato, de sua validade e de sua assinatura mediante inserção de senha foram tratadas nos itens 2 e 3 do acórdão do acórdão. Quanto à alegação de que não tinha a obrigação de se insurgir contra a cobrança, foi apreciada no item 5 do acórdão.
4. Ante o exposto, não houve omissão no acórdão, mas mero inconformismo do embargante, que pretende, na realidade, rediscutir tema já apreciado no acórdão, sendo evidente a inadequação da via eleita.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125-FONAJE).
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.